Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRIMEIRA PENHORA. ATIVO IMOBILIÁRIO. PESQUISA ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA INFORMATIZADO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A execução deve ser processada de forma menos gravosa para o devedor e, havendo garantia pela penhora de ativo imobiliário, não é possível o deferimento de segunda penhora quando não desconstituída a primeira e não observados os incisos do art. 851 do CPC.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.